Tribunal: TJES
Processo: 5001663-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001663-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYCAEL FELIPE MARQUES ALVES
RECORRIDO: KELLY NASCIMENTO BARRETO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADA NO
FACEBOOK/MARKETPLACE
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM FAVOR DO REQUERIDO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE A CONTA BANCÁRIA NÃO LHE PERTENCE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001663-58.2023.8.08.0012

Recorrente: MYCAEL FELIPE MARQUES ALVES

Recorrido: KELLY NASCIMENTO BARRETO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 6600320).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MYCAEL FELIPE MARQUES ALVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais, ao argumento de que não é o titular da conta bancária que recepcionou a transferência realizada pela recorrida, tratando-se de uma conta aberta mediante fraude.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente possui responsabilidade na situação narrada nos autos (compra e venda de veículo mediante fraude), em razão de constar como titular da conta bancária para qual a requerida efetuou a transferência do valor da compra.

O juízo de piso condenou a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ R$ 10.000,00
– relativos à quantia que foi transferida para a conta bancária aberta do nome do recorrente) e danos morais (R$ 5.000,00).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciado que o recorrente não logrou êxito em comprovar não ser o titular da indigitada conta bancária. Vejamos:

Ao que tudo indica, o fraudador, de posse das informações do veículo anunciado por Frederico, deu início ao ato delituoso para obtenção de vantagem pecuniária indevida.

Ato contínuo, o que denoto é que o criminoso fantasiou histórias com o intuito de aproximar a autora e o proprietário do veículo e simular a intermediação do negócio jurídico de compra e venda, com a aparência de verdade, situação essa que tem se tornado corriqueira em ações semelhantes nesta Vara e, portanto, trata-se de prática recorrente, inclusive com ampla divulgação nos meios de comunicação.

Nesse sentido, ainda que haja um terceiro fraudador, é evidente que o requerido, Mycael, foi o beneficiário da transferência do valor e, ainda, a defesa não logrou provar qualquer irregularidade na conta bancária, junto ao Banco Santander, capaz de sustentar a alegação de que se trata de conta aberta mediante fraude. Assim, a toda evidência, o requerido participou da conduta fraudulenta.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois o recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, limitando-se a meros argumentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MYCAEL FELIPE MARQUES ALVES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)